Tribunal: TJSP
Processo: 1110858-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONTRATOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL
- Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de empréstimo pessoal- Circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela instituição bancária - Vício do serviço - Reconhecimento - Indenização pelos prejuízos materiais e morais causados – Cabimento:

– Presentes circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONTRATOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL
- Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de empréstimo pessoal- Circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela instituição bancária - Vício do serviço - Reconhecimento - Indenização pelos prejuízos materiais e morais causados – Cabimento:

– Presentes circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pelo banco, o que possibilitou a prática de fraude contra o consumidor; deve ser reconhecido o vício do serviço, por conseguinte a inexigibilidade da dívida, e indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

DANO MATERIAL
- Contrato de empréstimo pessoal – Fraude – Responsabilidade do banco - Inteligência da Súmula 479 do STJ – Restituição de valores – Cabimento:

– Havendo descontos indevidos ocorridos na conta bancária decorrente de contrato fraudulento, diante do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera o dever de indenizar por danos materiais.

DANO MORAL
– Consumidor – Contrato de Mútuo- Transação contestada– Perfil de consumo- Não observância– Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados indevidamente em sua conta bancária, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
- Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito - Enriquecimento indevido da parte prejudicada - Impossibilidade - Razoabilidade do quantum indenizatório:

- A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.